Tribunal: TJMT
Processo: 1003009-96.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003009-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRIZ MARTINELLI SIVIERO - CPF: 400.202.398-23 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), VILMAR RIEDIGER - CPF: 205.179.121-04 (AGRAVADO), ROMELIO RIEDIGER - CPF: 571.658.821-20 (AGRAVADO), ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 001.721.406-84 (AGRAVADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), GUILHERME TADEU DE MEDEIROS MOURA - CPF: 356.965.038-37 (ADVOGADO), LARISSA REBOLLO CINTRA - CPF: 463.996.288-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E INTERNO PREJUDICADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE PENHORA DE GRÃOS E MANUTENÇÃO DE CONSTRIÇÃO SOBRE ATIVOS FINANCEIROS – EXISTÊNCIA DE GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA REGISTRADA – ART. 835, §3º, DO CPC – ART. 64 DO DECRETO-LEI Nº 167/67 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA – FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA – INADMISSIBILIDADE – DECOSÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Nos termos do art. 835, §3º, do CPC, nas execuções lastreadas por garantia real, a penhora deve recair, preferencialmente, sobre o bem dado em garantia, nos moldes também do art. 64 do Decreto-Lei nº. 167/67.

A relativização dessa preferência somente se admite diante de prova concreta e objetiva da insuficiência ou inviabilidade da excussão do bem hipotecado.

No caso, a exequente não demonstrou que a hipoteca cedular constituída sobre imóvel avaliado judicialmente em montante significativamente superior à dívida seria ineficaz para a satisfação do crédito.

Alegações genéricas acerca da existência de outros gravames não substituem a necessária demonstração específica da inadequação da garantia.

Descabe, assim, a pretensão de constrição sobre ativos financeiros ou aproveitamento de penhora de grãos realizada em execução diversa, sem que se esgote a via ordinária da excussão do bem hipotecado.

Agravo conhecido e desprovido. Liminar recursal revogada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003009-96.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

AGRAVADOS:

VILMAR RIEDIGER e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S/A
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, Juiz de Direito
André Luciano Costa Gahyva
, o qual, nos autos da Execução Extrajudicial processo originário número 0001645-19.2010.8.11.0005, indeferiu o pedido de aproveitamento da penhora de grãos realizada em outro processo executivo e determinou a liberação de valores em favor do executado, Vilmar Riediger.

A parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, aos argumentos, em suma, de que a decisão recorrida compromete a efetividade da execução, bem como que há contrariedade a legislação processual civil ao se desprezar a prioridade legal da penhora em dinheiro e a possibilidade de aproveitamento de penhora anteriormente deferida em outro feito executivo a penhora em dinheiro deve prevalecer sobre a garantia hipotecária.

Afirma que a liberação do montante de R$253.104,04 (duzentos e cinquenta e três mil, cento e quatro reais e quatro centavos) em favor do executado representa risco à satisfação do crédito, e que o aproveitamento da penhora de grãos é medida eficiente e legalmente possível.

Diz que a execução tramita há mais de quinze anos sem a satisfação do crédito, que já supera R$2.565.732,25 (dois milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), e que a liberação dos valores em favor do executado compromete a efetividade do processo.

Sustenta ainda que a hipoteca cedular se encontra em 34º grau de prioridade e que, portanto, não oferece garantia real efetiva e suficiente, sendo medida mais célere e segura a penhora de valores já bloqueados e a utilização dos grãos penhorados.

Pede, em sede de tutela recursal, a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada para impedir o levantamento dos valores em favor do executado e, ao final, o provimento do recurso para que seja deferido o aproveitamento da penhora dos grãos realizada na execução conexa, e mantida a penhora dos ativos financeiros bloqueados, reconhecendo-se a preferência legal da constrição sobre valores em espécie.

Comprovação do recolhimento do preparo anexa à peça Id. 266733795.

Na decisão monocrática Id. 267087289, datada de 10/02/2025, de lavra da
Desa. Anglizey Solivan de Oliveira
, foi deferido
“PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO, exclusivamente para impedir a liberação de R$ 253.104,04 ao agravado, mantendo o bloqueio até o julgamento definitivo deste recurso”
, bem como indeferido, por ora,
“o pedido de efeito ativo para extensão da penhora dos grãos, deixando a matéria para análise mais aprofundada no julgamento de mérito do agravo”
(sic).

Informações do juízo
a quo
no Id. 267918334.

Agravo interno do recorrido executado na peça Id. 268425783 pela reconsideração da decisão monocrática.

Contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 272994382, em que o recorrido Vilmar Riediger, por meio de seu patrono, impugna os fundamentos recursais, defendendo a legalidade da decisão agravada e ressaltando que a execução decorre de Cédula Rural Hipotecária, cujo objeto é garantido por imóveis formalmente gravados com hipoteca cedular desde a origem contratual da obrigação.

Afirma que os bens dados em garantia estão plenamente disponíveis à execução, inclusive tendo sido objeto de avaliação judicial que fixou seu valor em R$90.546.110,11 (noventa milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, cento e dez reais e onze centavos), valor este extremamente superior ao montante executado.

Alega ainda que a penhora de outros bens, como ativos financeiros e produção agrícola, sem que se esgote a execução sobre a garantia previamente constituída, viola os princípios da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e da legalidade, representando execução abusiva e ilegítima.

Sustenta, com base no art. 835, §3º, do CPC, que a penhora deve recair sobre a coisa dada em garantia, com aplicação do art. 64 do Decreto-Lei nº. 167/67, o qual confere prioridade absoluta à garantia real constituída no âmbito de operações de crédito rural.

Aduz, ainda, que eventual flexibilização desse regime só se justifica mediante demonstração concreta da ineficácia ou insuficiência da garantia hipotecária, o que não ocorreu nos autos.

Conclui requerendo a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos, com a liberação dos valores em favor do executado e a rejeição do aproveitamento da penhora de grãos ou de qualquer outro bem que não aqueles dados em garantia real.

Na decisão Id. 290969374 a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira determinou a redistribuição do feito a esta relatoria, ante a prevenção ao RAI nº. 1009223-40.2024.8.11.0000.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da execução de título extrajudicial de nº. 0001645-19.2010.8.11.0005, indeferiu o pedido de aproveitamento da penhora de grãos realizada em outro processo e determinou a liberação de valores em favor do executado,
Vilmar Riediger
.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão compromete a efetividade da execução, contraria a legislação processual ao desprezar a prioridade da penhora em dinheiro e desconsidera a possibilidade legal de aproveitamento de penhora anteriormente efetivada em execução conexa.

Alega que a hipoteca sobre o imóvel dado em garantia, registrada em 34º grau, é insuficiente para assegurar a dívida, atualmente superior a R$2.565.732,25, e que a liberação da quantia de R$253.104,04 representa risco concreto de frustração do crédito.

Pede o provimento do recurso para que seja deferido o aproveitamento da penhora dos grãos realizada na execução conexa, e mantida a penhora dos ativos financeiros bloqueados, reconhecendo-se a preferência legal da constrição sobre valores em espécie.

As sucessivas decisões objeto do recurso possuem o seguinte teor:

“
Processo
: 0001645-19.2010.8.11.0005.

EXEQUENTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA
INTERESSADO: ROMELIO RIEDIGER, ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA, VILMAR RIEDIGER

VISTOS ETC.

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. 124184988), interposto contra a decisão proferida ao ID. 122844553, afirmando haver omissão na
“decisum”.

A exequente apresentou contrarrazões aos embargos no ID. 151634626.

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário relato.

Fundamento.
DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, SE identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque
não foi analisada a impugnação a penhora de valores (ID. 103554417), onde o executado Vilmar Riediger requer seja reconhecida e decretada a nulidade da penhora sobre ativos financeiros do executado, eis que a exequente deixou de guiar os atos executivos contra as garantias previamente constituídas, o que fez tornou a execução manifestamente gravosa ao executado.

Pois bem.

O art. 64 do Decreto-Lei n. 167/67 e o art. 835, §3º do CPC, determinam que o bem dado em garantia assegurará o pagamento e a penhora recairá sobre ele,
in verbis:

“Art 64. Os bens dados em garantia assegurarão o pagamento do principal, juros, comissões, pena convencional, despesas legais e convencionais com as preferências estabelecidas na legislação em vigor.”.

“Art. 835. (...) § 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.”.

Sobre o assunto, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“na execução hipotecária, ou seja, na execução de crédito com garantia real, o § 3º do art. 835 do Novo CPC prevê que não se aplica a ordem de penhora prevista no art. 835 do Novo CPC, recaindo a penhora sobre a coisa dada em garantia. Nos termos do dispositivo, trata-se de penhora direcionada a bem predeterminado, sendo irrelevante nesse caso em que ordem o bem estaria na ordem legal”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comnentado/Daniel Amorim Assumpção Neves. – 2. ed. rev. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1.364).

Frise-se, neste ponto, não se desconhecer o entendimento existente quanto à flexibilização do dispositivo acima mencionado, a fim de conferir a credora a possibilidade de penhorar bens diversos daqueles postos em garantia.

Contudo, tem-se que
TAL POSICIONAMENTO SE APLICA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, AS QUAIS DEVEM SER DEMONSTRADAS CONCRETAMENTE, COMO POR EXEMPLO, EM CASO DE DIFÍCIL LIQUIDEZ DO BEM DADO EM GARANTIA
.

Compulsando os autos, verifica-se
que, até o presente momento, sequer houve a tentativa de penhora do imóvel dado em garantia, sendo que da avaliação judicial realizada nos autos nº 0003042-16.2010.8.11.0005, a área matriculada sob o nº 22.719 do CRI desta Comarca perfazia a quantia de R$ 28.029.860,77
(conforme laudo elaborado em janeiro de 2016 - ID. Num. 43094370 - Pág. 189)
, sendo impossível afirmar, sem sombra de dúvidas, que referido bem não seria apto para adimplir a dívida ora em execução.

Ressalta-se que
o valor atualizado da execução é de R$ 2.024.283,48 e em que pese a exequente afirme que
“a matrícula do imóvel em questão possui mais de 98 gravames em favor de diversos credores do Executado Vilmar, dentre os quais a Fazenda Nacional”
(ID. Num. 104497915 - Pág. 9), a Cédula Rural Hipotecária em execução é garantida em hipoteca celular de 34º grau (ID. Num. 43094359 - Pág. 45), sendo suficiente para garantir tanto a dívida ora executada, quanto as demais dívidas objeto das hipotecas anteriores.

Porquanto,
diante da ausência de indícios de que o bem dado em garantia ao contrato executado se mostra impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente, tenho que a determinação de consulta de ativos financeiros dos executados via sistemas SISBAJUD, em razão da garantia hipotecária do contrato executado, mostra-se incabível
.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os embargos de declaração para o fim de, saneando a omissão verificada e complementando a decisão questionada,
ACOLHER
a impugnação a penhora.

Via de consequência,
DETERMINO
a devolução dos valores ao executado, intimando-o para informar os dados bancários para possível expedição do alvará judicial.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Diamantino/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente)

ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA

Juiz de Direito

(...)

Processo
: 0001645-19.2010.8.11.0005.

EXEQUENTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA
INTERESSADO: ROMELIO RIEDIGER, ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA, VILMAR RIEDIGER

VISTOS.

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 156451995), interposto pela exequente contra a decisão de ID 155382764, afirmando haver omissão na
decisum
, quanto à aplicação do art. 835 do CPC, que prioriza a penhora em dinheiro; e ao pedido de aproveitamento da penhora de grãos realizada em outro processo (autos nº 0001584-61.2010.8.11.0005).

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios,
parcialmente
SE identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, não enfrentou expressamente o pedido incidental de aproveitamento da penhora de grãos realizada no feito executivo nº 0001584-61.2010.8.11.0005, postulado ao ID. 155226698.

Pois bem.
O art. 835, §3º, do CPC, determina que, em execuções garantidas por garantia real, a penhora deve recair preferencialmente sobre o bem dado em garantia. De forma correlata, o art. 64 do Decreto-Lei nº 167/67 reitera que os bens dados em garantia asseguram o pagamento do crédito, devendo a execução ser direcionada prioritariamente a esses bens. Essa orientação visa preservar a ordem e a eficácia do processo executivo, evitando constrições desnecessárias sobre outros bens do devedor.

No caso em análise, conforme já decidido ao ID 155382764, a hipoteca constituída sobre o imóvel de matrícula nº 22.719 do CRI desta Comarca permanece suficiente para garantir o crédito em execução. A avaliação realizada em janeiro de 2016 nos autos nº 0003042-16.2010.8.11.0005 (ID. Num. 43094370 - Pág. 189) apurou o valor do imóvel em R$ 28.029.860,77, montante consideravelmente superior ao débito atualizado da execução, que é de R$ 2.565.732,25. Não houve demonstração concreta de que o bem hipotecado seria inadequado ou inviável para garantir a dívida, tampouco foram esgotadas as tentativas de excussão dessa garantia.

Ainda que a exequente argumente sobre os gravames existentes na matrícula do imóvel, este juízo mantém o entendimento já adotado, no sentido de que a hipoteca, mesmo em 34º grau, é apta a suportar a dívida em questão, sendo descabida a penhora de outros bens antes de esgotada essa garantia.

O pedido de aproveitamento da penhora de grãos, por sua vez, não apresenta elementos que justifiquem a necessidade de tal medida. Além disso, a execução de bens de natureza distinta da garantia previamente constituída contraria os princípios da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC.

Lado outro,
quanto à alegada não observância da ordem preferencial das penhoras, a decisão embargada analisou adequadamente a questão, com fundamento no §3º do art. 835 do CPC e no art. 64 do Decreto-Lei n.º 167/67, que estabelecem a prevalência da penhora sobre o bem dado em garantia em execuções garantidas por hipoteca ou outro direito real.
Não há omissão, sendo evidente o inconformismo da embargante quanto ao entendimento do juízo.

Nesse sentido,
“[...]
sabe-se que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Essa modalidade recursal se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum há omissão, obscuridade ou contradição. Se ausente presença de quaisquer dos vícios, é caso de desprovimento do recurso, máxime no caso em que se visualiza a pretensão dos recorrentes de rediscutir a matéria objeto de análise do recurso de apelação.”

(TJMT, N.U 0001564-28.2015.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
JULGO-OS PARCIALMENTE PROCEDENTES
, para
INDEFERIR
o pedido de ID. 155226698, no mais, mantenho incólume a decisão proferida no ID 155382764.

Defiro o pedido de 167776822 e tendo em vista a perfectibilização da transferência do montante para subconta judicial vinculada ao presente feito (ID 102080004),
EXPEÇA-SE
alvará em favor da parte executada (VILMAR RIEDIGER), a fim de levantar a totalidade da aludida quantia (R$ 253.104,04 com rendimentos), observando-se, para tanto, os dados bancários informados no petitório inserto ao ID. 181528736.

Sem prejuízo do acima exposto, defiro o pedido de ID 181531274 para determinar o desentranhamento da peça de ID 181528726.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Diamantino/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente)

ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA

Juiz de Direito”

Pois bem.

A parte agravante sustenta que a decisão compromete a efetividade da execução, ao desprezar a prioridade legal da penhora em dinheiro, prevista no art. 835, §1º, do CPC, e ao recusar o aproveitamento da penhora de grãos realizada na execução conexa. Alega, ademais, que a hipoteca cedular registrada em 34º grau sobre imóvel rural não assegura de forma eficaz a satisfação da dívida, atualmente superior a R$2.565.732,25 (dois milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), e que a liberação de valores representa risco concreto de frustração do crédito.

A insurgência recursal, contudo, não merece prosperar.

É certo que o art. 835 do CPC estabelece ordem preferencial de bens a serem penhorados, conferindo ao dinheiro primazia, conforme prevê seu § 1°.

No entanto, essa regra deve ser lida em harmonia com o §3º do mesmo artigo, que, tratando especificamente de execuções garantidas por bem imóvel hipotecado, dispõe que
“na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia”
.

Essa preferência, embora notoriamente não seja absoluta, constitui regra especial para hipóteses de execução garantida por hipoteca, como no presente caso, de modo que somente poderá ser relativizada quando demonstrada, de forma concreta e objetiva, a insuficiência ou a inviabilidade da excussão da garantia prestada, o que não se verifica na hipótese em exame.

De fato, a decisão recorrida deixou claro que a hipoteca sobre o imóvel rural de matrícula nº. 22.719 permanece apta a assegurar o crédito executado, salientando que esse imóvel foi objeto de avaliação judicial, em 2016, por mais de R$28.000.000,00 – valor muito superior ao crédito exequendo.

Além disso, não há, nos autos, qualquer demonstração objetiva e atualizada de que os gravames registrados inviabilizem a excussão dessa garantia.

Nesta senda, a alegação genérica de que se trata de hipoteca em 34º grau, sem comprovação da existência de preferências capazes de absorver o valor do bem, não basta para autorizar a constrição de ativos financeiros ou o aproveitamento de penhora diversa.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que a regra do art. 835, §3º, do CPC deve prevalecer, salvo prova inequívoca da inadequação ou insuficiência da garantia hipotecária,
ressalva não restou efetivamente demonstrada pela parte exequente, aqui agravante
.

Nesse exato sentido trilha a jurisprudência pátria, inclusive desta colenda Câmara julgadora em caso assemelhado, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA PELO EXECUTADO – ADMISSÍVEL QUANDO FOR MENOS ONEROSO AO DEVEDOR E NÃO CAUSAR PREJUÍZO AO CREDOR – SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO PELO IMÓVEL QUE GARANTE O TÍTULO EXECUTADO – POSSIBILIDADE (ARTIGO 835, § 3º DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do artigo 847 do Código de Processo Civil, é admissível ao executado, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.
Se o título em execução tem por garantia propriedade fiduciária, deve a penhora recair prioritariamente sobre os bens dados em garantia ao cumprimento do contrato, só se justificando a constrição sobre outros bens se os indicados forem insuficientes (artigo 835, § 3º do CPC)
.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10120316220178110000 MT, Relator.: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/06/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA. CONSTRIÇÃO PREFERENCIAL. PENHORA ONLINE. INVIABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos do art. 835, § 3º, do CPC/15, tratando-se de execução de título extrajudicial, com garantia real hipotecária, a penhora deve recair, preferencialmente, sobre o imóvel hipotecado, sendo admitida a constrição de outros bens/ativos financeiros somente quando restar comprovado que a referida garantia é imprópria ou insuficiente para satisfazer a dívida.
2. Não comprovada a insuficiência ou impropriedade do imóvel dado em garantia, não se justifica a penhora online, via sistema SISBAJUD, na modalidade ?teimosinha?, dos ativos financeiros da parte executada, mantendo-se inalterada a decisão que indeferiu a referida constrição. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 55798437420228090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Novo julgamento pela Turma Julgadora, para os fins especificados na determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA QUE DEVE INICIALMENTE RECAIR SOBRE O BEM DADO EM GARANTIA. Recurso contra decisão que indeferiu a suspensão da execução de origem, mesmo com a existência de bem dado em garantia do débito. Adequação do julgamento à jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, não se verificou situação excepcional para que a exequente pudesse pleitear a penhora de bens fora da ordem preferencial prevista no art. 835 do CPC. A execução se arrasta desde agosto de 2020, sem nenhuma ação efetiva da exequente para que se procedesse com a expropriação daquele imóvel. Ademais, não logrou a exequente demonstrar a impropriedade do bem ou até mesmo sua insuficiência.
A propósito, não haveria sentido ter aceitado o imóvel como garantia (fls. 63/64 da origem) se não vislumbrasse que poderia ser alienado com presteza ou que o produto de eventual alienação fosse suficiente para quitar a dívida. Penhora de ativos ou de outros bens que só será admissível, se o credor levar o bem dado em garantia à expropriação. Precedente da Turma julgadora. Decisão reformada, para que a penhora recaia, em um primeiro momento, sobre o bem dado em garantia pelos executados. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2267755-91.2021.8 .26.0000 Jundiaí, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 16/04/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DADO EM GARANTIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA . AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art . 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. "
No tocante ao malferimento do artigo 835, § 3º, do CPC (correspondente ao artigo 655, § 1º, do CPC/73), a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a preferência é relativa, devendo ser afastada tal regra
quando constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente
"
(AgInt no REsp n. 1.778.230/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019). 4 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de penhora de bens diversos, conforme for mais conveniente à efetividade da execução. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 6. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados. 7 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1544669 SP 2019/0208512-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Portanto, no presente caso, não se evidenciam tais situações excepcionais.

Ao contrário, o que se constata é a tentativa da parte exequente agravante de obter a satisfação do crédito por outros meios, sem que tenha previamente promovido, ou mesmo esgotado, a execução sobre o bem dado em garantia.

Como bem assentado na decisão agravada, essa inversão procedimental contraria a sistemática prevista na legislação aplicável à execução garantida por hipoteca cedular, regida, também, pelo art. 64 do Decreto-Lei nº. 167/67, que estabelece que
“os bens dados em garantia assegurarão o pagamento”
da dívida.

Portanto, eventual nova tentativa de constrição sobre valores ou penhora de grãos poderá ser admitida, desde que, e somente se, comprovada a insuficiência da garantia originalmente ofertada, o que até o presente momento não foi seguramente demonstrado.

Por fim, assinala-se que há pedido de penhora no rosto de autos, que havia sido deferido na execução originária (processo 0001645-19.2010.8.11.0005; Id. 193227257), mas que posteriormente foi anulada (Id. 193765229), que ainda pende de apreciação e que pode vir a ter o potencial de satisfação da pretensão executória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Por conseguinte, revogo a liminar recursal outrora deferida, e julgo
prejudicado
o agravo interno de Id. 268425783.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025